Tribunal: TJPA
Processo: 0820569-85.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820569-85.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOAO GUILHERME MALTEZ SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0820569-85.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO: JOÃO GUILHERME MALTEZ SIQUEIRA

ADVOGADA: GRACILDA MARQUES SIQUEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REALIZADA APÓS CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FATO CONSUMADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Unimed de Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão da efetivação da cirurgia de artroplastia total do joelho esquerdo do agravado, João Guilherme Maltez Siqueira, já realizada em 17/11/2024, em cumprimento à tutela de urgência anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há interesse recursal remanescente após a efetivação da medida liminar que determinou a realização da cirurgia, ou se a superveniente concretização do procedimento configura fato consumado que acarreta a perda do objeto do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A efetivação da cirurgia determinada por decisão liminar configura fato consumado, tornando inútil a análise do mérito do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

4.

A jurisprudência do STJ e de tribunais pátrios reconhece que, diante do cumprimento integral de medida satisfativa em caráter de urgência, não subsiste interesse processual a justificar a continuidade do recurso.

5.

A alegação de que o cumprimento da liminar não afasta o interesse recursal não prevalece quando ausente qualquer utilidade prática em eventual reforma da decisão, especialmente diante da impossibilidade de retorno ao status quo ante.

6.

A permanência do debate recursal em tais hipóteses configura indevida perpetuação da lide, sem contribuição efetiva à solução do mérito da demanda principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A efetivação de medida liminar de natureza satisfativa, com a realização do procedimento médico determinado, configura fato consumado e enseja a perda superveniente do objeto do recurso.

2.

O recurso contra decisão que concedeu tutela de urgência perde sua utilidade se a medida foi integralmente cumprida e não há possibilidade de reversão dos efeitos.

3.

A ausência de interesse processual subsistente impede a apreciação de mérito do agravo de instrumento, devendo o feito ser julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.021, § 4º; 80, VII; 81.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação expressa de precedentes no voto, embora mencionada a jurisprudência consolidada sobre o tema.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento manejado contra decisão do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, julgou prejudicado o recurso em razão da perda superveniente do objeto, considerando que a cirurgia de artroplastia total no joelho esquerdo do agravado já havia sido realizada.

Sustenta a agravante que a decisão liminar impôs obrigação incompatível com a avaliação técnica de sua junta médica, que havia considerado os materiais solicitados inadequados.

Alega que o mero cumprimento da liminar, por força de sua natureza cogente e para evitar sanções como multas e bloqueios, não afasta o interesse recursal nem configura perda do objeto.

Invoca jurisprudência do STJ e de tribunais pátrios no sentido de que a tutela de urgência não possui caráter definitivo e deve ser confirmada ou reformada por decisão de mérito.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão do feito ao órgão colegiado, a fim de assegurar o devido exaurimento da instância e possibilitar a interposição de recursos extraordinários.

Nas contrarrazões ao Agravo Interno, o agravado João Guilherme Maltez Siqueira defende a manutenção da decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto, uma vez que o procedimento cirúrgico requerido (artroplastia total do joelho) já fora devidamente realizado em 17 de novembro de 2024, conforme demonstrado nos autos.

Sustenta que a insurgência da UNIMED Belém carece de interesse recursal, pois visa impugnar decisão que apenas reconheceu a concretização da tutela anteriormente deferida.

Alega que o Agravo Interno é manifestamente protelatório, buscando rediscutir matéria superada, já consumada de forma definitiva, o que evidencia abuso do direito de recorrer e litigância de má-fé.

Requer, portanto, o reconhecimento da perda de objeto do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com a condenação da agravante ao pagamento de multa por recurso protelatório, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, podendo ser também aplicada penalidade por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81 do CPC).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que reconheceu a perda do objeto do agravo de instrumento, em virtude da realização da cirurgia indicada ao agravado, ou se persiste interesse recursal da agravante.

Conforme comprovado nos autos, a cirurgia de artroplastia total no joelho esquerdo do agravado foi efetivamente realizada em 17/11/2024, em cumprimento da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem. Diante desse fato consumado, não subsiste utilidade na apreciação do agravo de instrumento, uma vez que inexiste possibilidade de retorno ao
status quo ante
, o que configura a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC.

A jurisprudência consolidada reconhece que, quando a tutela de urgência de natureza satisfativa é cumprida e o procedimento médico já foi realizado, não há interesse processual remanescente, restando ao Juízo de origem apreciar o mérito da demanda.

Assim, o argumento da agravante de que o cumprimento da liminar não afasta o interesse recursal não encontra amparo, porquanto o recurso de agravo de instrumento perdeu seu objeto diante da satisfação integral da medida deferida. A insistência em prosseguir com a discussão não altera o fato consumado e apenas posterga a solução do processo, sem trazer utilidade prática.

Dessa forma, a decisão monocrática que reconheceu a perda de objeto deve ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 03/09/2025